Tribunal: STF
Processo: HC 205402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. COVID-19. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.8.2021 por Thiers Ribeiro da Cruz e outros, em benefício de Leandro Alves de Leite, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado, em 2.8.2021, o Habeas Corpus n. 660.387/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 11.3.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática, juntamente com outros seis acusados, de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores (incs. I e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2057686-81.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando ausência de fundamentação da prisão preventiva, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “Habeas corpus. Roubo qualificado Associação criminosa - Pretensão de revogação da prisão preventiva Alegação de que o paciente é inocente, de que a decisão não foi devidamente fundamentada e de não ser recomendável a prisão cautelar em razão do atual cenário de pandemia causada pelo Covid-19 Via estreita do writ que não se presta à atividade cognitiva plena, que deve ser realizada somente no curso da ação penal Existência de indícios de autoria e materialidade do delito - Decisão que manteve a prisão cautelar do paciente bem fundamentada, entendendo estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão - Crime que por sua natureza e gravidade demonstra a personalidade deturpada do paciente, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública A eventual primariedade não exclui a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a réu primário - Pandemia pelo Covid-19 que não autoriza, por si só, a concessão de liberdade provisória, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade da medida - Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (doc. 4).
    4. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 660.387/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 2.8.2021 pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro nos termos seguintes:
    “(...) Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 216/218): 
    “No mérito, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, reputo presente o periculum libertatis para a manutenção da prisão, já que necessária por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública. Além disso, os autuados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas, superam, em muito, 04 (quatro) anos. 
    Há sérios indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial e nos autos de reconhecimento de fls. 26/29, sendo que a materialidade encontra-se estampada no boletim de ocorrência de fls. 03/10, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. O autuado Leandro foi reconhecido pelas vítimas pois foi ele, em tese, que teria adentrado no imóvel, na companhia do adolescente C. E. DOS S., enquanto os demais estariam do lado de fora aguardando para dar-lhes fuga. 
    No veículo Astra estavam Tiago, Leandro e o menor, os dois últimos, como já dito, reconhecidos em solo policial. Embora a denúncia recebida não tenha mencionado o veículo Fiat Toro, é dos autos que estava junto ao veículo Astra na rodovia e ambos desobedeceram a ordem de parada dos Policiais Militares, empreendendo fuga em alta velocidade, pela contramão de direção, gerando, inclusive, perigo aos usuários da estrada. Registre-se, ainda, que os autuados confessaram informalmente aos Policiais Militares a prática do crime de roubo nesta cidade juntamente com os ocupantes do veículo Toro, conforme relatado no boletim de ocorrência. Outro indício da participação de Douglas e Marcos, ocupantes do veículo Toro, consiste nas mensagens trocadas entre este e Tiago, marcando encontro para o dia dos fatos, às 06:30 da manhã. 
    Tratam-se de crimes extremamente graves, praticados em concurso de agentes e mediante grave ameaça a pessoa, com emprego de arma de fogo, disseminando o medo e o permanente desassossego social.
    As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, uma vez que o simples comparecimento periódico dos autuados em Juízo não os impediria de praticar novos delitos. Da mesma forma, as proibições previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seriam eficazes para impedi-los de reiterarem o crime em locais não abrangidos pela decisão judicial, demonstrando a ineficácia das medidas, sendo recomendável a manutenção dos agentes no cárcere, como garantia da ordem pública. 
    Nesse contexto, conclui-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é recomendável, já que são inadequadas e insuficientes. (…) Por outro lado, a prisão domiciliar somente poderá ser concedida quando ocorrer ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, exigindo-se, para tanto, prova idônea do requisito. [...] Na ausência de quaisquer das hipóteses previstas em lei, que é o caso dos autos, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Por fim, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome já diz, recomenda a adoção de algumas providências pelos magistrados a fim de resguardar a saúde dos presos em face da pandemia gerada pelo coronavírus e, portanto, não o vincula. Cabe ao magistrado analisar cada caso com as suas especificidades. Ademais, medidas estão sendo tomadas nos presídios do Estado visando preservar a saúde dos presos e impedir a disseminação do coronavírus, tais como suspensão de visitas e o isolamento de suspeitos ou confirmados com a doença. 
    Razoável, portanto, a manutenção da custódia cautelar dos autuados, para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos como o presente, resta severamente comprometida, bem como para prover o regular desenvolvimento da persecução penal e para assegurar a aplicação da lei penal. Dessa forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, converto as prisões em flagrante de [...] LEANDRO ALVES LEITE [...], em prisões preventivas.
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores. O delito foi praticado em concurso de agentes - seis agentes, sendo um deles menor e outro não identificado (eSTJ fl. 290), e emprego de arma de fogo. 
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: (…)
    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: (...) 
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: (…)
    Por fim, com relação ao pleito de prisão domiciliar, em razão da situação de pandemia causada pela Covid-19, a Corte de origem destacou que "não foi indicado qualquer problema de saúde nem demonstrado que ele se enquadre em algumas das situações do “grupo de risco”, ou, ainda, que o estabelecimento penal em que ele se encontra recolhido não disponha de equipe de saúde apta a fornecer tratamento adequado em caso de necessidade" (e-STJ fls. 271/272), além de mencionar que "estão sendo adotadas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais" (e-STJ fl. 272). 
    Dessa forma, ausente ilegalidade a ser sanada por este Tribunal superior. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5).
    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na ilegalidade da prisão preventiva decretada por ausência dos pressupostos legais e alegada deficiência de fundamentação.
    Alegam que o paciente nega participação no delito e “não ostenta personalidade antissocial ou contrária às regras sociais, pelo contrário, como alhures consignado, estamos diante de um JOVEM CIDADÃO PRIMÁRIO DE 19 ANOS DE IDADE, sendo certo que ainda possui RESIDÊNCIA HISTÓRICO DE TRABALHO, RESIDÊNCIA FIXA E DOMICÍLIO CONHECIDO NOS AUTOS, não merecendo continuar custodiado preventivamente”. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requer-se: a) A CONCESSÃO DA ORDEM que se impõe LIMINARMENTE em toda sua amplitude, em virtude da notória e INTOLERÁVEL FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NO V. ACÓRDÃO VERGASTADO, em respeito e obediência ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal c/c artigo 315, § 2.º do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019); b) Ainda nessa esteira, seja CASSADO O DECRETO DE PRISÃO com a imposição das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com arrimo no art. 319 do Código de Processo Penal ou a PRISÃO DOMICILIAR durante a Pandemia Mundial (Covid-19) sem risco à sua saúde; c) Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2.º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ; d) Por fim, seja expedido de imediato o imprescindível ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, como imperativo de direito e irrefragável”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisões monocráticas do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado Habeas Corpus n. 660.387/SP.
    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso específico, em especial o modus operandi do roubo praticado e a arriscada tentativa de escapar da cena do crime, quando “desobedeceram a ordem de parada dos Policiais Militares, empreendendo fuga em alta velocidade, pela contramão de direção, gerando, inclusive, perigo aos usuários da estrada”), concluindo-se pela necessidade de segregação do acusado (doc. 3).
    9. O tribunal de origem denegou a ordem, afastou o alegado constrangimento ilegal e manteve o decreto de prisão preventiva, asseverando que, “pela gravidade do delito a que responde, o paciente demonstra personalidade deturpada, capaz de colocar em risco a ordem pública” (doc. 4). 
    10. Na decisão impugnada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores. O delito foi praticado em concurso de agentes - seis agentes, sendo um deles menor e outro não identificado (eSTJ fl. 290), e emprego de arma de fogo. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública”. 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva do paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR ARTIGO 318-A, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
     12. Na espécie, o quadro apresentado é de crime praticado com violência (roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima), em associação criminosa e com corrupção de menor, o que conduziu à recusa da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos, por exemplo, do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018. 
    13. Não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada não participação do paciente nos eventos criminosos. As instâncias ordinárias concluíram haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva, pelo que entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível em habeas corpus.
    14. Quanto ao pedido de soltura por causa da pandemia pelo novo coronavírus, mencionado para imprimir urgência à tramitação desta impetração, é de se anotar que teve decisão proferida, em 17.3.2020 sobre o tema. Mas nela não se determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro relator não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro relator do caso e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que, examinando o caso e o cenário apresentado, concluíram não ser caso de prisão domiciliar, anotando que “não foi indicado qualquer problema de saúde nem demonstrado que ele se enquadre em algumas das situações do “grupo de risco” ou, ainda, que o estabelecimento penal em que ele se encontra recolhido não disponha de equipe de saúde apta a fornecer tratamento adequado em caso de necessidade”, não sendo possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    O Poder Judiciário não se fecha para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora